Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-45.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000805-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[HELLEN CARVALHO VIEIRA - CPF: 052.491.991-78 (ADVOGADO), PATRICIA DANIELI VIEIRA - CPF: 896.300.251-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), V. V. - CPF: 092.138.591-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CLÍNICA E PROFISSIONAIS. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. LIMITAÇÃO DE CUSTEIO À TABELA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie todas as terapias de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), na clínica onde já vinha sendo atendida, com os mesmos profissionais e frequência anterior. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, afirma inexistir cláusula de livre escolha de prestador e alega ter disponibilizado atendimento em rede credenciada, requerendo, subsidiariamente, a limitação do custeio aos valores da tabela contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que assegura o custeio do tratamento na clínica originalmente indicada; (
ii
) estabelecer se é possível limitar o custeio do tratamento aos valores previstos na tabela contratual da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A menor é diagnosticada com TEA e necessita de tratamento multidisciplinar contínuo, conforme prescrição médica específica, o que evidencia a probabilidade do direito invocado.

A substituição unilateral da clínica e dos profissionais que já acompanhavam a paciente não configura mera reorganização administrativa, mas interfere diretamente na continuidade terapêutica.

A interrupção abrupta do tratamento e a imposição de novo ambiente terapêutico comprometem o vínculo estabelecido e podem causar prejuízos significativos ao desenvolvimento da criança, caracterizando perigo de dano.

A disponibilização de atendimento em rede credenciada, por si só, não afasta a necessidade de preservação do vínculo terapêutico consolidado, especialmente em casos de transtornos do neurodesenvolvimento.

Cláusulas contratuais que limitem o reembolso a valores de tabela não podem esvaziar a cobertura do tratamento prescrito quando demonstrada a necessidade clínica de sua continuidade na mesma linha terapêutica.

A jurisprudência do Tribunal orienta que, em casos envolvendo menor com TEA, deve-se priorizar a manutenção do tratamento multidisciplinar na clínica em que já estabelecido vínculo terapêutico, sob pena de risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar a continuidade de tratamento multidisciplinar de menor com TEA na clínica em que já estabelecido vínculo terapêutico, quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A substituição unilateral de clínica por operadora de plano de saúde, sem justificativa técnica idônea, não prevalece sobre a necessidade de preservação do vínculo terapêutico.

Cláusulas contratuais de limitação de reembolso não podem esvaziar a cobertura de tratamento essencial prescrito, quando demonstrada a necessidade clínica de sua continuidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; TJMT, AI nº 1025631-72.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.11.2025, DJE 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1000805-45.2026.8.11.0000

UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHOMÉDICOX

MARIA DA SILVA SOUZA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED
NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da
Ação de Obrigação de Fazer n. 1004729-23.2025.8.11.0025
,
ajuizada por
VICTORIA VIEIRA
,
representada por sua genitora PATRICIA DANIELI VIEIRA
,
deferiu
o pedido de
tutela de urgência
para determinar
que a Agravante autorize e custeie todas as terapias da autor
,
na Clínica
TEAbrace
, com os mesmos profissionais e frequência anterior, no prazo de 15 dias.

Para tanto, a agravante
alega ausência dos requisitos do art. 300 do
Código de Processo Civil, sob o argumento
que o contrato não possui cláusula de livre escolha de prestador e que disponibilizou atendimento em sua rede credenciada (Clínica Supera).

Argumenta que o Conselho Federal de Psicologia prevê a possibilidade de troca de profissional e que a Lei nº 9.656/98 autoriza a prestação de serviços por rede credenciada. Subsidiariamente, requer a limitação do custeio aos valores da tabela contratual.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Devidamente intimada, a
a
gravada não apresentou
contrarrazões
.

A
Douta
Procuradoria

de Justiça, em parecer de
id n.
348585356, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado,
a análise do recurso envolve a análise da
decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a
a
gravante autorize e custeie todas as terapias
do agravado
na Clínica
TEAbrace
, com os mesmos profissionais e frequência anterior.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, verifica-se que a Agravada é uma criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que necessita de tratamento multidisciplinar contínuo, conforme prescrição médica específica.

Segundo consta dos autos, a
A
gravada já vinha realizando tratamento na Clínica
TEAbrace
, com profissionais que a acompanham há algum tempo, quando a Agravante determinou a transferência do atendimento para a Clínica Supera, integrante de sua rede credenciada.

A controvérsia, portanto, não reside na negativa de cobertura em si, mas na imposição de mudança do local e dos profissionais que realizam o tratamento da criança.

Nesse contexto,
é importante ressaltar que,
a
interrupção abrupta e unilateral do tratamento pela agravante, com determinação de transferência para outra clínica, sem qualquer justificativa técnica plausível, configura conduta potencialmente lesiva ao desenvolvimento dos menores, especialmente considerando a importância da continuidade e do vínculo terapêutico no tratamento de transtornos do neurodesenvolvimento.

Assim, a troca abrupta de profissionais e ambiente terapêutico pode comprometer significativamente o progresso já alcançado, causando prejuízos ao desenvolvimento da criança.

Embora a
a
gravante alegue que disponibilizou atendimento em sua rede credenciada, com profissionais capacitados e certificados, tal fato, por si só, não afasta a necessidade de manutenção do vínculo terapêutico já estabelecido, considerando as peculiaridades do caso concreto e a condição específica da Agravada.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que, em casos envolvendo pacientes com TEA, deve-se priorizar a continuidade do tratamento e a manutenção do vínculo terapêutico, conforme se verifica do seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CLÍNICA ESPECIALIZADA. VÍNCULO TERAPÊUTICO CONSOLIDADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRESTADOR. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEFERIMENTO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para deferir a tutela de urgência e determinar à operadora do plano de saúde que mantenha o custeio integral do tratamento multidisciplinar do menor na Clínica Existir, conforme prescrição médica.

Tese de julgamento:

"
1. É abusiva a substituição unilateral de clínica por operadora de plano de saúde quando evidenciada, por prescrição médica e laudo técnico, a necessidade de manutenção do vínculo terapêutico e a inexistência de estrutura equivalente na nova prestadora.

2. A interrupção de tratamento multidisciplinar de menor com TEA, sem garantia de atendimento integral, configura risco de dano irreparável, autorizando a concessão de tutela de urgência
."

(N.U 1025631-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 26/11/2025)

Quanto ao pedido subsidiário de limitação do custeio aos valores da tabela contratual, entendo que não merece acolhimento. Isso porque, ainda que contratos de saúde suplementar possam prever reembolso com limites, não se pode admitir que cláusulas econômicas esvaziem a cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente quando demonstrada a necessidade clínica de continuidade no mesmo sentido terapêutico, especialmente no contexto de diagnóstico de TEA
.

Assim, p
resentes os requisitos do art. 300 do
Código de Processo Civil,
– probabilidade do direito e perigo de dano – deve ser mantida a decisão que determinou o custeio do tratamento na clínica onde a paciente já vinha sendo atendida, com os mesmos profissionais e frequência anterior.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026